Tribunal: TJDFT
Processo: 0745228-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745228-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO VINICIUS DA SILVA CARVALHO APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO 1. A sentença foi expressa ao destacar que as custas processuais devem ser recolhidas pelo autor/apelante “[...] na medida em que não demonstrou cabalmente a sua hipossuficiência econômico-financeira, mesmo tendo sido advertido ao tempo da decisão de emenda. Sem honorários.” 2. Logo, diferentemente do que alega, a gratuidade de justiça não foi concedida na primeira instância. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID no 68448486). 3. Aguarde-se o prazo concedido no despacho de ID no 68207114. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO